Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-29.2022.8.11.0033
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001591-29.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 19.321.771/0001-09 (RECORRENTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 1001591-29.2022.8.11.0033.

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: SF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
13 A 16/05/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado apresentado pela reclamada
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão e contradição em face do acórdão proferido. Argumenta que houve inspeção da unidade consumidora, na qual foi possível verificar que o medidor da parte reclamante estava compatível com sua classe de exatidão.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
Como disponibilizadora e fornecedora de serviços,
há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança incluída na fatura de energia elétrica discutida nos autos
.
Contudo, tal prova não foi produzida
.
(...)
Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.
Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação da fatura do mês de
agosto de 2022
.’
”.

5.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

9.

Ademais, como bem salientou o juízo de primeiro grau na sentença id. 195935676, “
a tese da reclamada não merece acolhimento, vez que juntou aos autos
apenas
o laudo de verificação metrológica do medidor em questão, indicando que o equipamento está funcionando adequadamente. No entanto, a irresignação da parte autora reside no desconhecimento de lançamento de item na sua fatura que não corresponde ao consumo gerado por meio da leitura do medidor. Desse modo,
como a própria reclamante concordou, o equipamento está em perfeitas condições de uso
, sendo que
a controvérsia está na origem do lançamento extra e atípico na fatura
. Nesse contexto, constata-se que
a reclamada não comprovou a emissão de notificação à consumidora, nem que a informou sobre a origem do item denominado ‘Demanda Complementar - F. Ponta’, tampouco anexou demonstrativo que justificasse o valor alto desse item, que é extremamente e visivelmente destoante do consumo mensal da unidade consumidora
” (grifei).

10.

De outro
norte
, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

11.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024